Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVEITO ECONOMICO.
1. O § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC estabelece ordem de preferência entre as bases de cálculo. A utilização do valor atualizado da causa é devida apenas quando não houver condenação e quando não for possível aferir o proveito econômico.
2. No caso, como não houve condenação ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro o proveito econômico obtido e não o valor da causa.
3. O valor fixado pela decisão recorrida (R$ 2.000,00), a título de honorários de sucumbência, revela-se baixo, considerando principalmente a natureza e importância da causa: a adequação do limite passível de desconto em folha de pagamento permite ao devedor situação financeira mais equilibrada e, consequentemente, melhor qualidade de vida.
4. Por apreciação equitativa e com base nos parâmetros indicados pelo § 2o do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.